Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Injúria racial. Provas. Dolo.
As declarações da vítima, em juízo, deixando evidente que os fatos ocorreram em discussão, em que a ela não se sentiu ofendida em sua honra subjetiva, em decorrência de elementos referentes à sua cor ou à sua raça, não tendo a ré dolo de ofendê-la, em conduta com nítido cunho racista, tem-se que não houve o crime de injúria racial. Apelação provida.